Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004834-37.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0025-08 (APELANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), KARINE NUNES MARQUES - CPF: 884.475.883-00 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), ANCELMO DA SILVA E ARAUJO BORGES LTDA - CNPJ: 29.951.272/0001-59 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1004834-37.2023.8.11.0003

APELANTE:
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.

APELADO:

ANCELMO DA SILVA E ARAUJO BORGES LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMODATO. CLÁUSULA PENAL. ALUGUÉIS PELO USO INDEVIDO. PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão Contratual no 1004834-37.2023.8.11.0003, determinando a rescisão do contrato de comodato firmado com Ancelmo da Silva e Araujo Borges Ltda. e a reintegração da autora na posse dos bens, além da condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante pleiteia a anulação da sentença por suposto julgamento extra petita e, no mérito, o reconhecimento da exigibilidade da cláusula penal contratual, a condenação da apelada ao pagamento de aluguéis diários, a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos e a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita a justificar a anulação da sentença; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da cláusula penal, a condenação ao pagamento de aluguéis diários, a conversão da obrigação em perdas e danos e a correta fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença aprecia estritamente os pedidos formulados na inicial, restringindo-se à rescisão do contrato de comodato e à reintegração de posse, sem configurar julgamento extra ou ultra petita, inexistindo nulidade.

A cláusula penal estipulada no contrato de comodato é exigível, nos termos do art. 408 do Código Civil, diante da mora caracterizada pela não devolução dos bens após o término da avença.

A permanência injustificada da ré na posse dos bens enseja a obrigação de pagamento de aluguéis diários, conforme disposto no art. 582 do Código Civil.

Diante da impossibilidade de restituição dos bens, a obrigação de entrega converte-se em perdas e danos, nos termos dos arts. 499 e 500 do CPC.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação obtida, em observância ao art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A análise estrita dos pedidos iniciais não configura julgamento extra ou ultra petita.

A cláusula penal estipulada em contrato de comodato é exigível em caso de mora do comodatário.

A posse injustificada de bens após o término do comodato gera direito ao recebimento de aluguéis diários.

A impossibilidade de restituição dos bens permite a conversão da obrigação em perdas e danos.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação obtida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 499, 500 e 85, §2o; CC, arts. 408, 579 e 582.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1004834-37.2023.8.11.0003

APELANTE:
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.

APELADO:

ANCELMO DA SILVA E ARAUJO BORGES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão Contratual no 1004834-37.2023.8.11.0003, ajuizada em face
ANCELMO DA SILVA E ARAUJO BORGES LTDA
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando a rescisão do contrato de comodato celebrado entre as partes e a consequente reintegração da autora na posse dos bens descritos na inicial, condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante requer, em preliminar, a anulação da sentença

ao argumento de que teria havido julgamento extra petita, alegando que a r. sentença teria apreciado matéria diversa daquela deduzida na exordial, em violação ao princípio da congruência insculpido no art. 492 do Código de Processo Civil.

No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos: (i) a exigibilidade da cláusula penal compensatória prevista no contrato de comodato; (ii) a condenação da apelada ao pagamento de aluguéis diários pelo período de posse indevida dos bens; (iii) a conversão da obrigação de devolução dos bens em perdas e danos; e (iv) a correta fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Verifica-se dos autos que a parte recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a sentença teria apreciado matéria diversa daquela deduzida na exordial, em violação ao princípio da congruência insculpido no art. 492 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sentença atacada examinou os pedidos constantes na petição inicial, restringindo-se à análise da rescisão do contrato de comodato e da reintegração de posse dos bens móveis descritos, bem como à fixação das verbas de sucumbência.

É cediço que o art. 492 do Código de Processo Civil veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Entretanto, do exame acurado da sentença, constata-se que foram apreciados os pedidos centrais da inicial (reintegração e rescisão contratual), não havendo falar em nulidade.

Ressalta-se que o fato de a sentença não mencionar a multa compensatória pode configurar omissão sanável por embargos de declaração, mas não enseja nulidade da sentença, pois não houve julgamento extra ou ultra
petita
.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

No tocante ao mérito recursal, a pretensão de reconhecimento da cláusula penal encontra respaldo no ordenamento jurídico e nos elementos de prova constantes nos autos.

Conforme se depreende da documentação encartada, especialmente os contratos e notas fiscais anexados pela autora, houve concessão dos bens à parte ré a título gratuito, configurando comodato, nos termos do art. 579 do Código Civil, sendo que a cláusula contratual estabelecia expressamente multa em caso de inadimplemento.

Após o encerramento da avença, restou comprovado que a autora notificou extrajudicialmente o comodatário, o qual, mesmo assim, deixou de restituir os bens, caracterizando a mora e o esbulho possessório.

Nessa hipótese, incide o disposto no art. 408 do Código Civil, que dispõe que
“incorrendo o devedor em mora, será obrigado a pagar multa estipulada no contrato”.

Assim, presentes os requisitos para exigibilidade da cláusula penal, esta deve ser reconhecida, impondo-se a condenação da parte ré ao seu pagamento, conforme estipulado no pacto, com apuração do valor em sede de liquidação, se necessário.

Quanto ao pedido de pagamento de aluguéis diários pelo período de posse injustificada dos bens, também merece acolhimento. O art. 582 do Código Civil estabelece que, constituído em mora, o comodatário deve pagar aluguel até a efetiva restituição da coisa.

No caso, à vista da permanência da ré na posse dos bens após o término do contrato e da constituição em mora, é devido o pagamento de aluguel diário no percentual ajustado contratualmente ou, na falta de estipulação, conforme arbitrado em liquidação.

No que tange ao pedido de conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, restando demonstrada a impossibilidade de reintegração dos bens, nos termos dos arts. 499 e 500 do CPC, a obrigação deve ser convertida em indenização pecuniária, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

No que se refere aos honorários advocatícios, também assiste razão à apelante.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa. Todavia, conforme estabelece o art. 85, §2o, do CPC, nas causas em que houver condenação, o montante dos honorários deve ser apurado sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

No caso concreto, com o acolhimento do pleito de condenação ao pagamento da multa contratual, é possível observar que haverá condenação líquida, motivo pelo qual esta deverá servir de base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Assim, impõe-se o acolhimento deste pleito para que os honorários sejam fixados com base no valor da condenação atualizado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a exigibilidade da cláusula penal estipulada no contrato de comodato, condenar a apelada ao pagamento de aluguéis diários pela posse injustificada dos bens, com valor a ser apurado em sede de liquidação, converter a obrigação de restituição em perdas e danos e fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação devidamente atualizado, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025